Tribunal: TJMT
Processo: 1081060-32.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081060-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.257.591-08 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 510,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço que ocasionou sobrecarga de tensão e danificou ventiladores e motor de portão eletrônico na residência do autor.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por sobrecarga de energia após interrupção do serviço; (ii) se houve comprovação do dano material e do nexo causal; (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova; e (iv) se a situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Relação de consumo caracterizada, aplicando-se o CDC e a teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º). Responsabilidade objetiva da concessionária por falha específica na prestação do serviço, ainda que decorrente de conduta omissiva.

4. Provas documentais e laudos técnicos idôneos atestam a ocorrência de sobrecarga elétrica e o nexo causal com os danos. Ausência de contraprova pela ré. Desnecessidade de prévia notificação da concessionária para perícia nos bens.

5. Inversão do ônus da prova corretamente determinada (CDC, art. 6º, VIII), diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

6. Dano moral configurado, diante da privação de bens essenciais e resistência injustificada ao ressarcimento administrativo, em contexto de serviço público essencial. Valor fixado em R$ 5.000,00 adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
“A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de sobrecarga de tensão após interrupção no fornecimento, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1048122-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA
em ação de indenização por danos materiais e morais.

Conforme consta dos autos, o autor alegou que, em 29 de setembro de 2024, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência. Após comunicar o fato à concessionária, o serviço foi restabelecido na madrugada do dia 30 de setembro. Contudo, ao amanhecer,
constatou que dois ventiladores e o motor do portão eletrônico haviam sido danificados
.

O autor afirmou ter realizado medições com multímetro, verificando tensão de 208V nas tomadas de 110V, 361V nas tomadas de 220V e 364V no padrão bifásico da residência, valores muito superiores aos padrões normais. Alegou que a concessionária foi novamente acionada e, horas depois, realizou os reparos necessários na rede externa.

Em razão dos prejuízos, o autor iniciou procedimento administrativo de ressarcimento junto à concessionária, apresentando orçamentos para o conserto dos equipamentos danificados. Contudo, a empresa exigiu a apresentação de um segundo orçamento por item como condição para prosseguir com o pedido, o que o autor considerou desproporcional, uma vez que os custos para obtenção de novas cotações superariam o valor do próprio conserto.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 510,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega: (i) inexistência de comprovação efetiva de dano material; (ii) não comprovação do fato constitutivo do direito e cerceamento do direito de defesa; (iii) imprestabilidade dos laudos apresentados pelo autor; (iv) não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva; (v) inexistência de dano moral; (vi) impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Conforme relatado, cuida-se de de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA
em ação de indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais alegados pelo autor, decorrentes de suposta elevação anômala na tensão da rede elétrica após interrupção no fornecimento de energia.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na qualidade de destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, enquanto a concessionária, prestadora do serviço público essencial, caracteriza-se como fornecedora, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a apelante, encontra fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva dessas entidades pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tal responsabilidade prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A apelante sustenta que não seria aplicável ao caso a responsabilidade objetiva, por se tratar de conduta omissiva. Contudo, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, em se tratando de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, a responsabilidade da concessionária é objetiva tanto por ações quanto por omissões, especialmente quando estas configuram falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL CUMULADO COM LUCROS CESSANTES – PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada.
O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita. É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que demorou no restabelecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela . A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos. No caso como a parte autora venceu a maioria dos pedidos, a parte contrária deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência recíproca. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048122-57.2019 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024).

No caso em análise, não se trata de mera omissão genérica, mas de falha específica na prestação do serviço, caracterizada pela oscilação anormal da tensão elétrica após o restabelecimento do fornecimento, o que se enquadra perfeitamente na hipótese de responsabilidade objetiva prevista no ordenamento jurídico.

Quanto à alegação de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito e cerceamento do direito de defesa, também não assiste razão à apelante. O conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma suficiente, a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Conforme documentado nos autos, o autor comprovou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 29/09/2024, por volta das 20h40, bem como o restabelecimento do serviço na madrugada do dia 30 de setembro de 2024 (Protocolo 9603157145 – ID 302560616), por volta das 2 horas. Após o retorno da energia, constatou
danos em dois ventiladores e no motor do portão eletrônico
, tendo realizado medições com multímetro que indicaram tensão muito superior aos padrões normais nas tomadas de sua residência.

Os laudos técnicos apresentados pelo autor (ID. 302560917 e 302560918), elaborados por profissionais do ramo, atestam que os danos nos equipamentos foram causados por sobrecarga elétrica. Embora a apelante questione a validade desses laudos, por terem sido produzidos unilateralmente, não apresentou qualquer contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões ali contidas.

A alegação de que os laudos seriam imprestáveis por não terem sido elaborados sob o crivo do contraditório não se sustenta. Em primeiro lugar, porque o autor não tinha o dever legal de notificar previamente a concessionária para a realização de perícia em seus equipamentos danificados. Em segundo lugar, porque a própria concessionária, ao ser acionada administrativamente para ressarcimento dos danos (ID. 302560926), poderia ter solicitado vistoria técnica nos equipamentos, o que não fez, limitando-se a exigir um segundo orçamento, exigência esta que se mostrou desproporcional, considerando o baixo valor dos reparos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art.
373
, inc.
II
, do
CPC
, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas, bem como comprovar eventual negligência do autor na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, os valores apresentados para o conserto dos equipamentos (R$ 95,00 por ventilador e R$ 120,00 para o motor do portão) são absolutamente razoáveis e condizentes com os preços praticados no mercado, não havendo qualquer indício de superfaturamento ou tentativa de enriquecimento ilícito por parte do autor.

A apelante argumenta ainda que o autor não comprovou o efetivo desembolso dos valores para reparo dos equipamentos. Ocorre que, para a configuração do dano material indenizável, basta a demonstração do prejuízo patrimonial sofrido, sendo suficiente a apresentação de orçamentos idôneos que comprovem o valor necessário para o reparo ou substituição do bem danificado, não sendo imprescindível a comprovação do efetivo desembolso.

No que concerne à inversão do ônus da prova, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao aplicar o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. A hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária de energia elétrica é evidente, uma vez que esta detém conhecimentos técnicos específicos sobre o funcionamento da rede elétrica e possui acesso exclusivo aos registros de oscilações e interrupções no fornecimento de energia.

Além disso, as alegações do autor apresentam verossimilhança, corroboradas pelos laudos técnicos e pela própria natureza dos fatos narrados, sendo comum a ocorrência de danos a equipamentos eletrônicos em razão de oscilações na rede elétrica após interrupções no fornecimento.

Caberia à concessionária, portanto, demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que os danos decorreram de causa diversa, como problemas nas instalações internas da residência do autor ou mau uso dos equipamentos, o que não foi feito de forma satisfatória.

A apelante limita-se a alegar genericamente que os danos poderiam ter diversas causas, sem apresentar qualquer elemento concreto que afaste sua responsabilidade. Não comprovou, por exemplo, que a tensão fornecida estava dentro dos padrões regulamentares ou que realizou inspeção técnica que descartasse a ocorrência de oscilação anormal na rede elétrica.

Quanto ao dano moral
, entendo que este restou devidamente configurado. A jurisprudência tem reconhecido que a falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, quando causa prejuízos materiais ao consumidor e este se vê obrigado a enfrentar obstáculos desarrazoados para obter o ressarcimento, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

No caso em análise, o autor não apenas sofreu danos em equipamentos essenciais ao conforto e segurança de sua residência (ventiladores e motor do portão), como também enfrentou resistência injustificada da concessionária para obter o ressarcimento administrativo, sendo-lhe exigida a apresentação de um segundo orçamento, medida desproporcional considerando o baixo valor dos reparos (ID. 302560926).

A privação do uso dos ventiladores, em região de clima notoriamente quente como Cuiabá, e do motor do portão eletrônico, que afeta diretamente a segurança e acessibilidade da residência, somada à frustração decorrente da negativa de ressarcimento administrativo, configura situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional
às circunstâncias do caso, não sendo excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Por fim, quanto aos
danos materiais
, o valor de R$ 510,00 corresponde exatamente ao montante necessário para o reparo dos equipamentos danificados (R$ 190,00 referentes aos dois ventiladores e R$ 120,00 ao motor do portão) e aos custos dos laudos técnicos (R$ 200,00), estando devidamente comprovado nos autos por meio dos orçamentos e recibos apresentados.

Diante do exposto, concluo que a sentença recorrida analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas envolvidas, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos no §2º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025